Tribunal: TJDFT
Processo: 0727311-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DA LINHA IMOTIVADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para condená-la a restabelecer o serviço de telefonia móvel da linha (61)98211...06 com crédito de R$65,00 (sessenta e cinco reais) no prazo de dez dias do trânsito em julgado, sob pena de multa de R$100,00 (cem reais) ao dia até o limite de R$1.000,00 (mil reais), bem como a pagar a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. O Juízo originário concluiu que o bloqueio da linha telefônica de titularidade da recorrida constituiu defeito no serviço, haja vista ela ter solicitado apenas o cancelamento plano TIM CONTROLE e o retorno para o plano TIM-PRÉ, razão pela qual julgou procedente o pedido de restabelecimento da linha.
3. Alega como razões de reforma da decisão que o cancelamento da linha telefônica de titularidade da recorrida teria sido feito a pedido dela através do sistema, o qual não há qualquer contato com o seu Call Center. Sustenta que após o cancelamento, automaticamente o acesso retorna ao Pré-Pago, o qual se faz necessária a recarga para sua utilização, contudo a recorrida não teria juntado aos autos os comprovantes das recargas. Defende que nos termos relatados não haveria comportamento culposo ou doloso da recorrente.
4. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos autorais e afastar a condenação em dano moral, por inexistir prova do efetivo dano suportado pela recorrida ou, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório arbitrado na sentença objeto do recurso. Contrarrazões apresentadas ID. 23853346.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. Destaco que o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). Na hipótese, conforme bem destacado na sentença, a recorrente não se desincumbiu de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, haja vista não ter provado que ela teria solicitado o cancelamento da linha. Ao contrário, restou evidente que a recorrida pleiteou apenas o cancelamento do plano TIM CONTROLE e o retorno para o plano TIM-PRÉ.
7. Não prevalece, também, o argumento de que a linha estaria sem funcionamento pela falta de recarga, pois a recorrida juntou aos autos comprovantes ID. 23851890 de que realizou as recargas no período em que a linha estava cancelada, configurando a falha na prestação de serviços da recorrente. Sendo assim, o restabelecimento do serviço de telefonia móvel com crédito de R$65,00 (sessenta e cinco reais) é medida impositiva.
8. Assim, os fatos narrados fundamentam a existência de dano moral, e não se caracterizam meros dissabores, pois foram capazes de causar alteração o estado anímico da parte e, consequentemente, atrair o dever de indenizar, mormente quando privou a recorrida de utilizar o seu contato telefônico de forma imotivada. Desse modo, concluo que restaram violados os direitos da personalidade da recorrida, especialmente por se tratar de aparelho de telefonia móvel que é um dos principais meios de comunicação da atualidade.
9. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção suficiente a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem gerar enriquecimento sem causa.
10. Na hipótese, percebe-se que o Juízo originário sopesou fatores objetivos e subjetivos descrevendo minuciosamente a falha grave na prestação de serviços da recorrente, entretanto, em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que a redução do valor da indenização para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) evita o enriquecimento ilícito da recorrida e é suficiente para compensar os danos aos direitos da personalidade experimentados por ela.
11. Ante o exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e reduzir o “quantum” indenizatório para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais). Mantidos os demais termos do “decisum”.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca das partes.